Tribunal: TCU
Processo: 000.666/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve como objeto a aquisição de materiais para manutenção predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando irregularidades no Pregão Eletrônico 90.058/2024, promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF), cujo objeto é a aquisição de materiais para manutenção predial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar à Universidade Federal Fluminense que adote providências cabíveis para anular o Pregão Eletrônico 90.058/2024, bem como todos os contratos dele decorrentes, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3. dar ciência à Universidade Federal Fluminense, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 90.058/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a previsão no edital de desconto máximo a ser ofertado por licitante em 18,3% da tabela do Sinapi/RJ caracteriza preço mínimo, afrontando o princípio da competitividade e o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração; 9.3.2. a não incidência do desconto ofertado pelas licitantes sobre o valor total da proposta, o que limitou o intervalo de disputa nos lotes 1 e 2 nos intervalos compreendidos entre R$ 1.350.000,817 e R$ 1.350.001,00 (lote 1) e R$ 420.000,817 e R$ 420.001,00 (lote 2), violando o disposto no art. 34, § 2o, da Lei 14.133/2021, que estipula que o critério de julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação; 9.3.3. falta de adequação do modelo de minuta de edital para cada licitação que realiza, em afronta ao princípio da eficiência (art. 5o da Lei 14.133/2021 e no art. 37, caput , da Constituição Federal); 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para que adote as medidas cabíveis para adequar, com a urgência necessária, o Sistema Compras.gov.br ao critério de julgamento pelo maior desconto, a fim de evitar problemas semelhantes como os verificados nestes autos; 9.5. dar ciência desta deliberação à Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos (CNLCA/AGU/CGU) para que avalie a possibilidade de aprimorar a redação dos modelos de minutas padronizadas de termos de referência e editais regidos pela Lei 14.133/2021 com vistas a eliminar irregularidades como as que foram apuradas nestes autos, além de incorporar as seguintes disposições, entre outras: 9.5.1 nas licitações adjudicadas por lote/grupo ou preço global que adotem o critério de julgamento de maior desconto, o percentual de desconto oferecido pelo licitante, além de incidir sobre o preço global fixado, deve incidir linearmente sobre cada item de serviço do orçamento estimado; 9.5.2. em licitações processadas segundo o critério de julgamento "maior desconto", a declaração do licitante no sentido de que "adota como suas as composições de custos unitários constantes dos sistemas de referências utilizados na licitação" torna dispensável a apresentação detalhada desses elementos; 9.5.3. tratamento acerca das diferentes modelagens de licitações pelo critério de maior desconto, nos termos explicitados no voto condutor desta deliberação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao representante e aos interessados; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação constante do subitem 9.2 supra .